Tribunal: STF
Processo: ARE 1554211
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Cuida-se de agravo regimental interposto por Luciano da Silva Lima contra decisão monocrática mediante a qual neguei seguimento ao agravo em recurso extraordinário, por entender incidir na espécie as Súmulas nº 282, 284 e 356 deste Supremo Tribunal Federal.



    Em suas razões, o agravante sustentou o que segue:



    “04. Impugna-se especificamente a decisão monocrática do Ministro Dias Tofolli Relator do Egrégio Supremo Tribunal Federal que negou seguimento ao recurso extraordinário, fundamentando para tanto que: “(...) ““Embargos de declaração em agravo de instrumento. 2. Decisão monocrática. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental. 3. Deficiência da fundamentação do recurso extraordinário. Não demonstração da contrariedade à Constituição Federal. Incidência da Súmula 284. 4. O Tribunal de origem não julgou válida lei ou ato de governo local, contestado em face da Constituição Federal. Descabida a invocação do art. 102, III, “c”, da CF/88. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (AI nº 792.968/SP-ED, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 2/4/12). (...)”.



    05. Nestes termos, a decisão agravada entende que o acórdão recorrido não diverge da orientação jurisprudencial da Corte Superior, a dizer sobre a impossibilidade de referida conversão. 



    06. Salienta-se que o Recorrente é ex-servidor público do Estado de São Paulo, não consegue se aposentar perante o RPPS, pois perdeu seu cargo a partir de 06/07/2016 de agente policial de 1ª classe, padrão III, em virtude de condenação criminal que lhe foi imposta por decisão, com efeitos previstos no artigo 92 , l, “b” do código penal, transitada em julgado proferida no autos da ação penal que tramitou pela 2ª Vara Criminal da Comarca de São José dos Campos, processo nº 06943334-90.2003.8.26.0577 – Controle nº 792-2005, conforme cópia certidão de transito em julgado e baixa de seu processo.



    07. Imprescindível esclarecer, que com fundamento no Parecer PA 65/2021 no artigo 188, § 1º, II, da Portaria MTP 1467 /2022; na LCF 51/85, bem como de acordo com o despacho do Diretor de Benefícios - SPREVDES- 2022/03531A – proferido no expediente SPREV-EXP2021/01494, a SPPREV passou a homologar CTC com tempo especial de ex-servidores policiais, para fins de elegibilidade à aposentadoria especial ao INSS – Instituto Nacional da Seguridade Social.” (e-doc. 147, fl. 3)



    Repisou o agravante o argumento de que o acórdão recorrido estaria em dissonância com o Tema nº 942 da sistemática da Repercussão Geral.



    Ao final, requereu “o seguimento e provimento do presente AGRAVO, a fim de que o RECURSO EXTRAORDINÁRIO seja apreciado, com fulcro no art. 1.042 do CPC/2015” (e-doc. 147, fl. 7).



    É o relatório. Decido.



    O inconformismo não merece prosperar.



    Na decisão ora agravada, neguei seguimento ao agravo em recurso extraordinário com base nos seguintes fundamentos:



    “A irresignação não merece prosperar, haja vista que, tanto os dispositivos constitucionais, quanto a matéria decidida na súmula vinculante 33, suscitados no recurso extraordinário, não foram objeto de debate pelo Tribunal de origem, razão pela qual carecem do necessário prequestionamento, sendo certo que não foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão no acórdão recorrido. Incidem na espécie as Súmulas nºs 282 e 356 desta Corte. Nesse sentido, destaca-se:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. AJUDA DE CUSTO. MILITAR. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA. SÚMULA 636 DO STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Ausência de prequestionamento. Incidência da Súmula 282 do STF. Ademais, não opostos embargos declaratórios para suprir a omissão, é inviável o recurso, nos termos da Súmula 356 do STF. II – Esta Corte entende inadmissível a interposição de RE por contrariedade ao princípio da legalidade quando a verificação da ofensa envolva a reapreciação de interpretação dada a normas infraconstitucionais pelo Tribunal a quo (Súmula 636 do STF). III – Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 800.777/RS-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 29/5/14).



    Ademais, a Corte de origem, nos termos do voto condutor do acórdão atacado, manteve a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do inc. VI do art. 485 do CPC, concluindo que “ o INSS é parte ilegítima para reconhecer atividade especial de servidor vinculado ao Regime Próprio de Previdência Social”.



    Todavia, em suas razões recursais, o recorrente limita-se a argumentar, tão somente, pela concessão do benefício de aposentadoria especial, com o reconhecimento de atividade especial, ou ainda pela análise subsidiária da concessão de aposentadoria por tempo de contribuição.



    Nesse contexto, resta clara a existência de deficiência na fundamentação das razões do recurso extraordinário, o que atrai a incidência da Súmula nº 284 desta Suprema Corte, que assim dispõe:



    “É INADMISSÍVEL O RECURSO EXTRAORDINÁRIO, QUANDO A DEFICIÊNCIA NA SUA FUNDAMENTAÇÃO NÃO PERMITIR A EXATA COMPREENSÃO DA CONTROVÉRSIA”.



    Nesse sentido, os seguintes precedentes:



    (...)



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.”



    Em suas razões, contudo, o agravante deixou de impugnar, de forma específica, a totalidade dos fundamentos da decisão que negou seguimento ao agravo em recurso extraordinário, restando incólumes os óbices referentes à incidência das Súmulas nº 282 e 356, por ausência de prequestionamento, e da Súmula nº 284, por deficiência na fundamentação das razões do recurso, limitando-se o agravante a repisar os argumentos anteriormente manejados na petição recursal. 



    Nesse caso, a jurisprudência de ambas as Turmas da Suprema Corte, com amparo na norma do art. 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil, é firme no sentido de não conhecer do agravo. Exemplificando esse entendimento, cito os seguintes julgados:



    “Direito Penal e Processual Penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Tráfico de drogas. Ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada. I. Caso em exame 1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que negou provimento ao recurso. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos requisitos para conhecimento do agravo. III. Razão de decidir 3. A parte recorrente não atacou os fundamentos da decisão agravada. Nesses casos, é inadmissível o agravo, conforme a orientação do Supremo Tribunal Federal. Precedente. IV. Dispositivo 4. Agravo regimental não conhecido” (ARE nº 1.507.108/SC-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso - Presidente, DJe de 20/9/24).



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ARTS. 932, III, C/C 1.021, § 1º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL E 317, § 1º, DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SÚMULA Nº 287/STF. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. 1. Ausência de ataque, nas razões do agravo interno, aos fundamentos da decisão agravada. Requisito expresso nos arts. 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil e 317, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal: “na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada” e “a petição conterá, sob pena de rejeição liminar, as razões do pedido de reforma da decisão agravada”. Ausência de regularidade formal do recurso em apreço. 2. Nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte, não comporta conhecimento o agravo interno que não impugna direta e especificamente os motivos indicados na decisão monocrática de Relator. Inteligência dos arts. 932, III, c/c 1.021, §1º, do CPC. Precedentes. 3. A interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes traduz o intuito meramente protelatório da parte, a autorizar o imediato cumprimento da decisão do Supremo Tribunal Federal, independentemente da publicação do acórdão. Precedentes. 4. Agravo interno não conhecido, com determinação de imediata certificação do trânsito em julgado e de devolução dos autos à origem” (ARE nº 871.589/AP-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Flávio Dino, DJe de 4/4/25).



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DECISÃO AGRAVADA. FUNDAMENTOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. RECURSO NÃO CONHECIDO. VERBA HONORÁRIA. MAJORAÇÃO CABÍVEL.



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo interno interposto de decisão que implicou o não conhecimento do recurso extraordinário com agravo tendo em conta o óbice previsto na Súmula 287/STF.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. Está em discussão a possibilidade de conhecimento de agravo interno quando não impugnados especificadamente os fundamentos do ato questionado. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. É inviável o agravo interno que deixa de atacar especificadamente todos os fundamentos da decisão agravada (CPC, art. 1.021, § 1º).



    IV. DISPOSITIVO 



    4. Agravo interno não conhecido, com majoração da verba honorária” (ARE nº 1.533.867/SP-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Nunes Marques, DJe de 11/4/25).



    Anote-se, por fim, que o não conhecimento do recurso, por não terem sido efetivamente impugnados todos os fundamentos da decisão agravada, autoriza a certificação do trânsito em julgado da decisão agravada e a baixa imediata do feito à origem. Nesse sentido: 



    “Direito previdenciário. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Benefício de prestação continuada. Comprovação da vulnerabilidade. Ausência de impugnação específica de todos os fundamentos da decisão agravada. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, interposto para impugnar acórdão que manteve a sentença de improcedência da ação. 2. A parte recorrente não atacou todos os fundamentos da decisão agravada. Nesses casos, é inadmissível o agravo, conforme a orientação do Supremo Tribunal Federal. Precedente. 3. Agravo interno não conhecido, determinando-se o trânsito em julgado e a baixa imediata dos autos” (ARE nº 1.484.944/MG-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Luís Roberto Barroso - Presidente, DJe de 7/6/24).



    Ante o exposto, não conheço do presente agravo regimental. Determino a certificação do trânsito em julgado e a baixa imediata dos autos, independente de publicação.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de agosto de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente